Tribunal: TJDFT
Processo: 0713449-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA CUMPRIDA. INDEFERIMENTO QUE NÃO PODE SUBSISTIR. SENTENÇA CASSADA.
I. Não pode ser indeferida a petição inicial que, após a emenda, atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.
II. Apelação conhecida e provida.